Tribunal: TJDFT
Processo: 0728784-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Vistos, etc. Pelo despacho de ID 38884457, considerada a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, determinei ao agravante, no prazo legal, a juntada de documentação que atestasse sua alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil). O agravante peticionou no ID 39574257, juntando os documentos de ID 39574258, ID 39574659, ID 39574660, ID 39574662, ID 39574664, ID 39574665, ID 39574668 e ID 30184163, ratificando o pedido de justiça gratuita. Por intermédio da decisão de ID 39590914, indeferi o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, intimei o agravante para que promovesse, no prazo legal, o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, em que pese a gratuidade de justiça ter sido indeferida (ID 39590914), o agravante não recorreu da decisão (ID 40380908) e deixou de recolher o preparo recursal. Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, pois deserto. Publique-se. Intime-se.